Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ANULADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULO E À NULIDADE DO LAUDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração pelas agravantes opostos contra acórdão, o qual deu provimento a agravo de instrumento, para anular decisão de homologação de laudo pericial nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres. 1.1. As embargantes alegam omissão quanto à nulidade material do laudo, à inadequação da metodologia de cálculo e à necessidade de nova perícia por profissional distinto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorre em omissão ao não se manifestar sobre os pedidos subsidiários de nulidade do laudo e nova perícia, e se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado acolheu o pedido principal de anulação da decisão por cerceamento de defesa, tornando prejudicados os pedidos subsidiários.
4. A natureza subsidiária dos pedidos impede sua análise quando o pedido principal é acolhido.
5. O retorno dos autos à origem permite manifestação das partes sobre os esclarecimentos periciais e eventual renovação da impugnação.
6. A análise aprofundada da metodologia pericial exige incursão probatória incompatível com o agravo de instrumento.
7. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica é enfrentada. 7.1. A simples menção ao interesse de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos.
8. Não se verifica vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A análise de pedidos subsidiários é prejudicada quando acolhido o pedido principal. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica é enfrentada. 3. A rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 477, 480, 489, §1o, IV, 1.022, I e II, 1.026, §2o; CC, art. 606. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJ 16/10/2006, p. 436.